Tribunal: TJMT
Processo: 1036360-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036360-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA CORDEIRO DA COSTA GOMES - CPF: 009.438.742-70 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MATHEUS VICTOR BUTAKKA GOMES - CPF: 070.299.061-28 (APELADO), THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 872.500.801-30 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. CLÁUSULA DE PAGAMENTO INTEGRAL. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. JUSTIÇA GRATUITA TÁCITA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com restituição de valores, declarou a abusividade de cláusula contratual que previa o pagamento integral de honorários advocatícios em caso de rescisão e condenou a requerida à restituição de 2/3 do valor recebido, reconhecendo devida apenas a remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado.

A recorrente sustenta a concessão tácita da gratuidade da justiça, bem como a validade da cláusula contratual que impõe o pagamento integral dos honorários, mesmo após a revogação do mandato antes da conclusão do inventário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação implica seu deferimento tácito; e (
ii
) saber se é válida cláusula contratual que assegura ao advogado o recebimento integral dos honorários, mesmo diante da revogação do mandato antes da conclusão do serviço, ou se a remuneração deve observar critério proporcional ao trabalho realizado.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou compreensão no sentido de que o silêncio judicial quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita enseja seu deferimento tácito, sobretudo quando não infirmada a prova da hipossuficiência apresentada. Reconhece-se, assim, a concessão da gratuidade, com efeitos retroativos à data do requerimento.

A revogação do mandato constitui direito potestativo do cliente, não se admitindo cláusula que imponha o pagamento integral dos honorários independentemente da extensão da prestação realizada. A estipulação de pagamento integral ou cláusula penal em tais hipóteses revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Demonstrado que a atuação profissional
limitou-se
às tratativas iniciais, levantamento de documentos e ajuizamento da ação de inventário, sem avanço às fases substanciais do procedimento, revela-se adequada a fixação de honorários em 1/3 do valor contratado, com restituição dos 2/3 remanescentes, em consonância com o art. 884 do CC e com a orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. O silêncio judicial quanto ao pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito. 2. É abusiva a cláusula contratual que assegura ao advogado o recebimento integral de honorários na hipótese de revogação do mandato antes da conclusão do serviço, sendo devida remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 15.10.2014; STJ, REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 04.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores pagos a título de honorários advocatícios
julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

a) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a Matheus Victor
Butakka
Gomes (art. 485, VI, CPC);

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Jéssica Cordeiro da Costa, para condenar a requerida à restituição da quantia de
R$ 26.666,67 (vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
, acrescida de correção monetária a partir da notificação extrajudicial e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) Condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 70% para a requerida e 30% para a autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta preliminarmente a concessão tácita da justiça gratuita,
uma
vez que o pedido formulado em contestação não foi apreciado pelo juízo
a quo
.

No mérito, defende a validade da Cláusula 5a do contrato de honorários, que prevê o pagamento integral em caso de rescisão.

Alega que não agiu com desídia e que realizou 11 etapas de trabalho (reuniões, levantamento de bens, estudo de documentação, ajuizamento), sendo o rompimento contratual motivado pela
sua
recusa em participar de suposta ocultação de bens pretendida pelos clientes.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir o valor a ser restituído
para
1/3
do que recebeu.

Em contrarrazões, a apelada refuta a preliminar de gratuidade, apontando que a condenação em custas na sentença equivale ao indeferimento tácito. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o pagamento integral sem a prestação integral do serviço gera enriquecimento ilícito e que a apelante apenas protocolou a inicial, perdendo o prazo para as primeiras declarações.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

A apelante afirma que deve ser considerado
o deferimento tácito da gratuidade de justiça, pois o pedido formulado na contestação não foi apreciado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou
o
entendimento

de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento
tácito

(
EAREsp
440.971/RS)
.

Além disso, a documentação anexada na contestação evidencia a necessidade e embora a autora tenha impugnado o pedido, não desconstituiu as provas produzidas pela ré.

Dessa forma,
reconheço a concessão da gratuidade de justiça

em favor da apelante
, destacando que, neste caso, os efeitos retroagem a partir do pedido formulado na contestação.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se é devida a restituição de valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais em razão da revogação do mandato antes do término da ação de inventário e se o
montante da
restituição fixado na sentença (2/3) é adequado.

As
partes firmaram contrato de honorários no valor de R$ 40.000,00 para patrocínio de ação de inventário, valor integralmente quitado pela apelada
. Contudo,
o mandato foi revogado
após o ajuizamento da ação e recolhimento de custas, mas antes da apresentação das primeiras declarações, fase em que a advogada constituída teria deixado transcorrer o prazo
processual
.

A apelante sustenta a validade da Cláusula 5a do contrato, que impõe o pagamento integral dos honorários mesmo em caso de rescisão
, arguindo que não houve desídia da sua parte, mas sim discordância em relação à pretensão da contratante de omitir bens no inventário.

Confira-se a cláusula (Id.
341172879
):

D
e acordo com o entendimento do STJ
, a
cláusula que prevê o pagamento integral da verba honorária independentemente da fase em que o processo se encontra ou do momento da rescisão do contrato é abusiva
, pois

é direito potestativo do cliente revogar o mandato a qualquer tempo
e independentemente de motivação
, arcando, contudo, com os honorários proporcionais ao trabalho realizado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO. MANDATO. INVENTÁRIO NÃO FINALIZADO. FORMAL. PARTILHA. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO
INCOMPLETA .
MULTA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO.
NECESSIDADE .

(...)
3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tendo havido a integral prestação do serviço contratado, a pretensão de se obter o pagamento total dos honorários contratualmente estabelecidos se revela desproporcional.
Precedentes .
4. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
(...)

(STJ - REsp: 2163930 PR 2024/0303625-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC .
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS .
REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
SÚMULA 568/STJ.
(...)
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ.
6 .
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento
para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. 7. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2348277 MG 2023/0122060-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)

Desse modo, o
Poder Judiciário tem o dever de adequar o valor dos honorários à realidade dos serviços prestados, com fulcro nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

No caso em tela, verifica-se que a atuação da apelante
na Ação de Inventário (n.
1017322-75.2021.8.11.0041)
limitou-se às tratativas preliminares, levantamento de documentos e ajuizamento da petição inicial. Não houve apresentação das primeiras declarações (ato complexo e fundamental no inventário), impugnações, avaliação de bens pela Fazenda, cálculo de imposto, esboço de partilha ou sentença homologatória sob o patrocínio da recorrente.

A alegação da apelante de que realizou "11 etapas" de trabalho, incluindo reuniões e levantamento de documentos, não justifica a retenção de mais do que 1/3 do valor total.

Tais atos são preparatórios e inerentes ao ajuizamento da ação (o "início do serviço" previsto no estatuto). O trabalho denso e contencioso do inventário ocorre
ria
,
via de regra
, após as primeiras declarações, fase que não foi alcançada pela atuação da apelante.

Ademais, a justificativa apresentada para a rescisão – suposta tentativa de ocultação de bens pela cliente e recusa ética da advogada – embora relevante sob o ponto de vista ético-disciplinar, não altera a natureza da contraprestação financeira. Se
o advogado
renunciou ou foi destituído (com ou sem justa causa), deve receber proporcionalmente.

Portanto, a sentença foi precisa ao arbitrar a remuneração devida em 1/3 do contrato (R$ 13.333,33) e determinar a restituição dos 2/3 remanescentes (R$ 26.666,67). A quantia retida pela apelante remunera digna e suficientemente as diligências prévias e a elaboração da
petição inicial
,
e está em consonância com a tabela da OAB.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% sobre o valor da condenação, porém suspensa a ex
igibilidade da obrigação por ser beneficiária da gratuidade de justiça (
art
s
. 85, §
11 e 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026